Tribunal: TJSP
Processo: 1500449-69.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação Criminal – Dirigir embriagado e sem habilitação-Art. 306, caput, c.c. o art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro – Recurso da defesa – Absolvição – Insuficiência probatória – Impossibilidade- Alteração psicomotora devidamente atestada – Prova testemunhal e pericial – Crime de perigo abstrato- Desnecessidade de demonstração de potencialidade lesiva na conduta- Dosimetria e

Ementa:
Apelação Criminal – Dirigir embriagado e sem habilitação-Art. 306, caput, c.c. o art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro – Recurso da defesa – Absolvição – Insuficiência probatória – Impossibilidade- Alteração psicomotora devidamente atestada – Prova testemunhal e pericial – Crime de perigo abstrato- Desnecessidade de demonstração de potencialidade lesiva na conduta- Dosimetria e regime intermediário bem fixados- Pequeno redimensionamento quanto à pena prevista no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro, seguindo os mesmos critérios das penas privativa de liberdade e multa. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500449-69.2019.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante LUIZ
ANTONIO MARCELINO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500449-69.2019.8.26.0210 -Voto no 1337
2
Apelação Criminal 1500449-69.2019.8.26.0210
Apelante: Luiz Antonio Marcelino da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guaíra- Segunda Vara Judicial
Magistrada: Renata Carolina Nicodemos Andrade
Voto 1337
Apelação Criminal Dirigir embriagado e sem habilitação-
Art. 306, caput, c.c. o art. 298, III, do Código de Trânsito
Brasileiro Recurso da defesa Absolvição Insuficiência
probatória
Impossibilidade- Alteração psicomotora
devidamente atestada
Prova testemunhal e pericial

Crime de perigo abstrato- Desnecessidade de demonstração
de potencialidade lesiva na conduta- Dosimetria e regime
intermediário bem fixados- Pequeno redimensionamento
quanto à pena prevista no artigo 293, do Código de Trânsito
Brasileiro, seguindo os mesmos critérios das penas privativa
de liberdade e multa. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto
contra a sentença (fls. 198/203), que julgou procedente a ação penal e condenou Luiz
Antônio Marcelino da Silva, como incurso no crime previsto no artigo 306, §
primeiro, inciso I, conjugado com o artigo 293, inciso III, ambos da Lei Federal
9503/1997, ao cumprimento das penas de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-
multa, no piso, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo da pena privativa de liberdade.
Inconformada, a defesa pleiteia pela absolvição por
insuficiência probatória. Aduziu que não há nos autos provas da existência de dano
concreto. Subsidiariamente, mantida a condenação, postulou pela desclassificação
para a infração de trânsito prevista no artigo 165, do Código de Trânsito Brasileiro
(fls. 224/231).
O recurso foi bem processado, com contrariedade
oferecida pelo Ministério Público, que refuta os argumentos trazidos nas razões do
inconformismo e pugna pela manutenção da sentença (fls. 241/244).
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500449-69.2019.8.26.0210 -Voto no 1337
3
opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 260/262).
É o relatório.
Luiz Antônio Marcelino da Silva foi denunciado e,
após o devido processo legal, foi condenado nos termos do artigo 306, § primeiro,
inciso I, c.c. artigo 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, porque,
em 31 de março de 2019, por volta das 16:00 horas, na Rua 38, 61, Bairro Campos
Elíseos, na Comarca de Guaíra, dirigiu o veículo Fiat, modelo Uno, placas BFO
8214, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tendo
praticado o delito sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação.
A materialidade do delito ficou atestada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01/04), boletim de ocorrência (fls. 05/06), auto de exibição e
apreensão (fl. 08) e relatório final (fls. 40/41).
A autoria está igualmente comprovada pela prova oral.
Na fase inquisitiva, Luiz Antônio permaneceu silente.
Em Juízo, o acusado esclareceu que havia bebido um
gole de cerveja, apenas, no dia dos fatos. Em seguida, se deparou com a viatura.
Confirmou que não era condutor habilitado. Nunca teve habilitação. Disse que não se
recusou à abordagem policial e não resistiu.
Os policiais Rafael Macedo Martinelli e Marcelo
Leandro Gabriel de Souza declararam que, em patrulhamento de rotina, efetuando a
fiscalização em veículos, se depararam com Luiz Antônio na direção do veículo Fiat,
modelo Uno, placa BFO 8214, de Guaíra, na cor preta. O veículo foi abordado. A
documentação foi solicitada, mas o condutor informou que não estava com os
documentos. Confirmou, ainda, não ser habilitado para conduzir veículo automotor.
Os agentes notaram que o condutor apresentava hálito etílico e olhos avermelhados,
bem como dificuldade de equilíbrio ao descer do veículo.
Em seguida, o teste do etilômetro foi realizado,
constatando a quantidade de 0,91 miligramas de álcool por litro de ar expelido.
Em Juízo, as testemunhas confirmaram, em uníssono,
os seus depoimentos anteriormente prestados, sem discrepâncias. Ainda esclareceram
que Luiz Antônio apresentava sinais visíveis de embriaguez e confirmou não ser
habilitado para condução de veículo automotor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500449-69.2019.8.26.0210 -Voto no 1337
4
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado
nos Tribunais Superiores, as suas informações gozam de fé pública e serão valoradas
como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente
apreciação de seu conteúdo em cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos nos autos do processo.
Pesa ainda em desfavor do réu o documento juntado (fl.
07), prova inconteste da alteração da capacidade psicomotora, nos termos do
parágrafo segundo, do artigo 306, do CTB, que dispõe: “ a verificação do disposto
neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame
clínico, pericia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito
admitido, observado o direito de contraprova”.
Como é ressabido o crime de embriaguez ao volante é
de perigo abstrato, bastando para a sua caracterização que o agente conduza veículo
automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência.
Nesse
sentido:
(...)
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÕES NAS FUNÇÕES PSICOMOTORAS DO
ACUSADO.
DESNECESSIDADE.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O crime do artigo 306
do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a
demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz
veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do
que a admitida pelo tipo penal. Precedentes. (...)” (STJ, Habeas Corpus 276846/RS,
Quinta Turma, Min. Jorge Mussi, julg. 20/03/2014, DJe 26/03/2014).
Assim, correta a responsabilização criminal de Luiz
Antonio Marcelino da Silva com base no artigo 306, do CTB, não se tratando de
mera infração administrativa.
Passo à análise da dosimetria.
Atentando-se aos critérios do artigo 59, do Código
Penal, a magistrada sentenciante, de forma fundamentada, fixou a basilar 1/6 acima
do mínimo legal, em 07 meses de detenção, e 11 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500449-69.2019.8.26.0210 -Voto no 1337
5
A segunda-fase sofreu nova majoração em 1/2, pelas
agravantes do artigo 298, inciso III, do CTB, e pela reincidência.
Não há atenuantes a serem valoradas.
Com propriedade, a magistrada ponderou que a versão
apresentada pelo réu sequer foi considerada na formação de sua convicção, e
justificou: “afasta-se a confissão espontânea, pois não se deu de forma completa,
tendo, o réu, ocultado a real quantidade de bebida ingerida, tal como acima
constou.”
Nada mais foi considerado e a pena tornou-se definitiva
em 10 meses e 15 dias de detenção, mais 16 dias-multa, no piso.
Em razão da reincidência, o regime intermediário foi
devidamente imposto.
As benesses previstas nos artigos 44 e 77 do Código
Penal não são suficientes e socialmente recomendadas.
Por fim, a pena prevista no artigo 293, do CTB, foi
estipulada pelo mesmo período da pena privativa de liberdade e, nesse ponto,
comporta redimensionamento, pois a penalidade de suspensão ou de proibição de se
obter a permissão ou a habilitação da habilitação, para dirigir veículo automotor,
deve seguir os mesmos critérios adotados para a imposição da pena corporal.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara: “Respeitado o
posicionamento exposto na sentença, entendo que, no presente caso, o prazo da
pena de suspensão da carteira de habilitação para conduzir veículo automotor
comporta redução, em razão do princípio da proporcionalidade à pena corporal”
(TJSP
Oitava Câmara Criminal
Relatora Ely Amioka - Apelação
1506195-58.2019.8.26.0228. Data do julgado: 14 de julho de 2020).
Na mesma toada: "A suspensão da habilitação para
condução de veículo automotor deve seguir os mesmos critérios das penas privativa
de liberdade e multa, na conformidade dos parâmetros mínimo e máximo previstos
no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro (de dois meses a cinco anos),
resultando em dois meses e dez dias de suspensão" (TJSP 11a Câmara Criminal
Rel. Xavier de Souza Apelação Criminal 0007852-47.2016.8.26.0024).
Dessa forma, conforme entendimento jurisprudencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500449-69.2019.8.26.0210 -Voto no 1337
6
desta Corte, a pena prevista no artigo 293, do CTB, deve ser reduzida em 03 meses e
15 dias.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo interposto por Luiz Antônio Marcelino da Silva apenas
para reduzir a pena prevista no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro, em 03
(três) meses e 15 (quinze) dias, mantida, no mais, a sentença recorrida.
JOSÉ VÍTOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR